Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807877-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC.

Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado.

Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA.

A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada.

O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu.

A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD.

A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0807877-20.2025.8.14.0000), com pedido de tutela recursal ativa, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal nº 0801798-29.2024.8.14.0301, movida contra a empresa
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

A decisão agravada, ao analisar o pedido de penhora de ativos financeiros, determinou o bloqueio via SISBAJUD limitado ao valor original da execução (R$ 3.038.637,39), ordenando que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem cobrados em um futuro e apartado procedimento de cumprimento de sentença.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de procedimento (
error in procedendo
), defendendo que os honorários advocatícios, fixados no despacho inicial da execução, integram o montante total do débito. Afirma que a separação da cobrança viola o disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e os princípios da eficiência e da economia processual.

Em decisão monocrática (ID 26927475), esta relatoria deferiu a tutela provisória recursal pleiteada pelo Estado, determinando ao juízo de origem a realização de nova tentativa de penhora eletrônica, na modalidade "teimosinha", para alcançar o valor global e atualizado da dívida (R$ 3.591.939,49), que inclui o principal, os juros, a correção monetária e os honorários advocatícios.

Inconformada com a referida decisão monocrática, a empresa CERPA interpôs o presente AGRAVO INTERNO. Alega, em resumo, que o bloqueio reiterado de ativos financeiros impõe ônus excessivo à sua atividade empresarial, violando o princípio da menor onerosidade. Defende, ainda, a necessidade de reunião das diversas execuções fiscais em seu desfavor para otimizar a prestação jurisdicional e aproveitar a penhora sobre faturamento já existente em outro processo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defendeu a legalidade e a proporcionalidade da medida constritiva e a discricionariedade do juízo quanto à reunião dos feitos, a qual seria inviável no caso concreto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no mérito do recurso, com fundamento na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça e na ausência de interesse público primário que justificasse sua atuação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido e, no mérito, provido, ratificando-se integralmente a linha de fundamentação adotada na decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios, fixados no início da execução fiscal, no montante a ser objeto de penhora de ativos financeiros, sem a necessidade de instauração de um procedimento autônomo para sua cobrança.

A resposta é afirmativa. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), em seu artigo 2º, § 2º, estabelece de forma clara que a Dívida Ativa da Fazenda Pública "abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato". Os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, enquadram-se perfeitamente na definição de "demais encargos".

Uma vez arbitrada a verba honorária no despacho que ordena a citação do executado, ela passa a compor, juntamente com o principal e demais acréscimos, o valor total da execução. Dissociar tal verba para uma cobrança futura e autônoma, além de carecer de amparo legal, atenta contra os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual.

Criar um incidente de cumprimento de sentença para exigir uma verba que já é parte integrante de um título executivo extrajudicial em cobrança é medida ilógica e contraproducente, que apenas retardaria a satisfação integral do crédito público e sobrecarregaria desnecessariamente a máquina judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve abranger a integralidade do débito, o que inclui o principal atualizado, juros, custas e os honorários advocatícios, ainda que estes não constem expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas tenham sido fixados judicialmente.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios do mandado de penhora, incorreu em manifesto erro de procedimento, devendo ser reformada para que a constrição patrimonial recaia sobre o valor global e atualizado da dívida, tal como postulado pelo ente estatal.

Superada a análise do recurso principal, passo ao exame do Agravo Interno interposto pela empresa executada. Preliminarmente, assiste razão ao Estado do Pará quando aponta a violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a empresa não ataca diretamente o fundamento central da decisão monocrática (a inclusão dos honorários na execução), preferindo rediscutir a onerosidade da penhora e a reunião de processos.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, no mérito, o recurso não prosperaria.

A alegação de onerosidade excessiva da penhora eletrônica ("teimosinha") não se sustenta.

A execução se processa no interesse do credor, e o dinheiro possui primazia na ordem de penhora, conforme o art. 835, I, do CPC. A ferramenta de reiteração automática do bloqueio é um mecanismo legítimo para conferir efetividade à ordem judicial, especialmente diante de um devedor com histórico de inadimplência.

O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não confere ao devedor o direito de escolher o meio pelo qual a execução será satisfeita, mas sim o ônus de indicar outros meios igualmente eficazes e menos gravosos, o que não ocorreu no caso. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a medida constritiva preferencial.

Quanto ao pedido de reunião das execuções, a matéria é de faculdade do juiz, que deve analisar a conveniência da medida (art. 28 da LEF). No caso concreto, a decisão monocrática acertadamente ponderou que a penhora sobre o faturamento, à qual a Agravante pretende vincular este débito, já se mostra insuficiente para garantir as 14 execuções fiscais que abrange, sendo, portanto, contraproducente e prejudicial à efetividade da cobrança incluir mais um processo.

Acolher tal pleito significaria, na prática, premiar a inadimplência contumaz e fragilizar a força coercitiva do processo executivo, transformando-o em uma mera formalidade.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática ID 26927475, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar que a ordem de penhora via SISBAJUD recaia sobre o valor integral e atualizado da dívida, incluindo os honorários advocatícios. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., pela perda superveniente de seu objeto. O presente julgamento encontra fundamento nos artigos 2º, § 2º, e 28 da Lei nº 6.830/80; e nos artigos 805, 827, 835, I, e 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025